Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-26.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002180-26.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:
1.1.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO – 1.2.
ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA DO ACUSADO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA – PONTO ESPECÍFICO NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE E TAMPOUCO CONSIGNADO NA ATA DA SOLENIDADE –
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL –
PRECLUSÃO – EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO E QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ –
2. MÉRITO:

PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ARGUIDA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS, CONDIZENTES COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – PRELIMINARES REJEITADAS
–
DESPROVIDO O APELO DA DEFESA.

1.1.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

1.2.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades referentes ao julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas assim que ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571 do CPP; e, na hipótese, não tendo sido suscitada oportunamente, mostrando-se inviável, pois, em sede de razões recursais, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADEMILSON COSTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ADEMILSON COSTA DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 210729101, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0002180-26.2013.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o recorrente foi
condenado
como incurso no
art. 121, § 2o, incs. I e IV do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 212693665, a i. defesa pugna pelo reconhecimento d
e
nulidade processual

por suposto cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação do defensor do acusado acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha de acusação.

No mérito,
vindica a
anulação do julgamento
,
com
a
submissão do réu a novo Júri Popular
, sob o viés da
manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria.

Em contrarrazões vistas no ID 215188167, o Ministério Público
argui preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não ser conhecido o apelo
, pois a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já teria sido exaustivamente apreciada por este eg. Sodalício quando do julgamento do recurso em sentido estrito, ocasião em que se decidiu pela manutenção da pronúncia.

Em matéria de
mérito
propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência das nulidades apontadas para pugnar pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 221632182, no qual recomenda a rejeição das preliminares arguidas pelas partes, e no mérito, o
desprovimento
do recurso da Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, SUSCITADA PELO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
levanta preliminar de
não conhecimento

do apelo
, ao argumento de que o recorrente outrora interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos ilícitos, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada nas apelações, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio de que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.o, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
Parquet

argumente a inexistência de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito, regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
conheço

do apelo interposto por
ADEMILSON COSTA DA SILVA
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO ACUSADO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 210729106)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pela defesa, tal como relatado, relacionada à
“Falta de Intimação da Defesa da Expedição de Carta Precatória para Oitiva de Testemunha de Acusação” sic
ID 212693665 - Pág. 3.

Em apertada síntese, e no que importa relatar, verifica-se que, tão logo iniciada a instrução, foi expedida carta precatória em 18/04/2018, para a oitiva da
testemunha da acusação
Roseli Rodrigues
(ID 210730462 - Pág. 185), porquanto moradora da cidade de
Londrina/PR
, cujo cumprimento deu-se em
26/06/2019 naquela unidade da federação, na presença da
“MM. juíza de Direito, Dra.
ELISABETH KHATER,
o Ministério Público representado pelo Dr.
RICARDO ALVES DOMINGUES,
(o)a Defensor(a) "ad hoc" do réu Ademilson Costa da Silva,
DR. FAGNER RAFAEL ARAÚJO POSSOBOM, OAB/PR 95751
” sic
consoante o respectivo termo da solenidade juntado no ID 210730468 - Pág. 67.

E tal ato é que implicaria em
prejuízo à defesa do réu
, uma vez que teria sido utilizado como fundamento tanto para a pronúncia quanto para a condenação, porquanto realizado sem a presença do defensor constituído pelo acusado, aliando ainda o fato de que
“a testemunha demonstrou insegurança em suas declarações, tendo sido induzida, ou melhor dizendo, coagida pelo representante do Ministério Público” sic
ID 212693665 - Pág. 3. Por tais razões é que o ato deveria ser anulado, renovando-se a oitiva da mencionada testemunha.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão se apresenta inconteste
, porquanto, da leitura que se faz das manifestações anteriores da i. defesa nos autos, notadamente as razões apresentadas em sede de Recurso em Sentido Estrito (ID 210730470 - Pág. 10/35) e especialmente da ata da solenidade, juntada nestes autos sob o ID 210729096,
não houve qualquer registro de insurgência específica nesse sentido
pelos nobres causídicos que patrocinavam a defesa do réu na oportunidade.

Ao revés, o último documento mencionado registra que
se seguiu o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção específica e oportuna a qualquer daquelas nulidades anteriores à pronúncia
.

Por apego ao debate, cumpre destacar que, no ínterim após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito – em 13/07/2022 e a realização da Sessão Plenária – 23/02/2024, foi impetrado pelo mesmo subscritor da presente apelação Dr. Nelson Pedroso Junior – OAB/MT 11.266-B, o
Habeas Corpus
n.o 1030838-23.2023.8.11.0000
em 20/12/2023, impugnando justamente a mencionada violação à plenitude de defesa, contudo, em consulta ao banco de dados do PJe, constatei que
a liminar almejando a
“suspensão da marcha processual e dos efeitos pra pronúncia”
restou indeferida
, e, por ocasião do julgamento do mérito, a ordem foi denegada, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO À ÉPOCA PELA I. DEFESA DO PACIENTE, NO BOJO DO QUAL NÃO SE SUSCITOU A TESE DEFENDIDA NAS RAZÕES DO WRIT – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PACIENTE JÁ SUBMETIDO AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI E CONDENADO PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA QUE NÃO SE ADMITE NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL PÁTRIA – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1. É assente o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que as nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
2. Dessa forma, tendo sido interposto, à época, o competente Recurso em Sentido Estrito em face da decisão de pronúncia, no bojo do qual não se arguiu a nulidade suscitada nas razões do vertente writ, cediço que não se deve admitir o que se convencionou chamar nulidade de algibeira, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à lealdade processual, especialmente por meio do inadequado manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal. Precedentes.
3. Ainda que assim não o fosse, em se tratando de ausência de intimação da defesa acerca da expedição de carta precatória para oitiva de testemunha arrolada pela acusação, deve ser observado o teor da Súmula n. 155 do Supremo Tribunal Federal, a partir do qual sequer se vislumbra, nos limites da cognição permitida pelo rito célere e sumário do habeas corpus, a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa, a atrair também a incidência do brocardo pas de nullité sans grief. 4. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.”
(TJMT – N.U 1030838-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024) – destaquei.

No cenário posto, o que vislumbro é a inexistência de apresentação direta ao presidente do Tribunal do Júri a respeito da nulidade arguida, tampouco de respectiva decisão do juízo
a quo
envolvendo o suposto prejuízo suportado pela defesa do réu decorrente da específica realização de audiência para a oitiva de testemunha da acusação na presença de defensor ad hoc.

Destarte,
não é dado à defesa, agora, em grau recursal, suscitar a aludida nulidade
, seja por impossibilidade de
supressão de instância
, seja em virtude da
preclusão da matéria
,
ex vi
do art. 571, do CPP, de cujos incisos se extrai que,
no Tribunal do Júri, as nulidades referentes à instrução criminal deverão ser arguidas nos prazos a que se refere o art. 406 do CPP
; enquanto aquelas posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e as do julgamento em plenário, em audiência, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão.

Em outras palavras, as
nulidades

devem ser arguidas
logo depois de ocorrerem
, tudo sob pena de
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019,
o que se coaduna com
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de
não se tolerar a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
, que é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Sendo assim, quedando-se inerte a defesa no momento em que deveria ter se insurgido contra as circunstâncias da realização da mencionada solenidade, ainda antes da realização da solenidade de plenário, é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a abstrata referência em sede das longínquas alegações finais não mitiga o fato de que a
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,
diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri
.

Acresça-se, outrossim, que
a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa
”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser
aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo
suportado pela parte”
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – destaquei.

E, tal como destacado por ocasião das contrarrazões e do parecer ministeriais,
inexiste efetiva e pontual indicação da medida do prejuízo suportado pela defesa do réu em decorrência do fato da defesa não ter sido intimada para a oitiva de uma das testemunhas da acusação
; em contrapartida, a argumentação lançada pela defesa parte de
conjectura incerta
, pressupondo

“que a condenação do Apelante pelo E. Conselho de Sentença, teve como base o depoimento da Testemunha Roseli Rodrigues, a qual se quer se fez presente ao Julgamento” sic
ID 212693665 - Pág. 3; entretanto, e a toda evidência,
tal raciocínio não se apresenta crível
.

Ad argumentandum tantum
, por ocasião do julgamento do referido Habeas Corpus impetrado pela defesa, a matéria está relacionada a entendimento que já foi alvo do eg. STF, nos termos da
Súmula 155
, a qual preceitua: “
é relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha
”.

Tudo isso ainda se conjuga à jurisprudência proclamada pelo STJ, definindo que
"
o
prejuízo
não pode ser presumido
em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há razão à nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo de admissibilidade, superadas as preliminares e inexistindo matéria arguível de ofício, sigo para o exame da tese atinente ao mérito.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao que se dessume dos autos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado
, praticado no dia
28 de novembro de 2012, por volta das 08h, oportunidade na qual
ADEMILSON COSTA DA SILVA
teria efetuado disparos com arma de fogo, os quais alvejaram a vítima
Thiago Braga de Oliveira
e foram causa de seu óbito.

Segundo a versão acusatória, a vítima estava na residência de seu colega “Cido”, consumindo drogas em companhia de outras pessoas, quando o acusado chegou ao local munido de um revólver calibre 38 e perguntou “
quem aí é do bairro Pedregal
?”. Em seguida, sem esperar resposta, foi em direção ao ofendido e desferiu dois disparos contra ele, atingindo-o na região supraclavicular esquerda e lombar direita, ocasionando a morte por choque hipovolêmico.

Nos termos da denúncia, a ação foi cometida por
motivo torpe
, em razão de desavenças envolvendo venda e/ou consumo de drogas, e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que esta “
foi agredida quando estava utilizando droga na companhia de outros usuários, estando completamente desatento e com capacidade reduzida de discernimento
”.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, o ora apelante foi
pronunciado
nos termos da denúncia (ID 210730468 - Pág. 112/114)
,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, do Recurso em Sentido Estrito n.o 1004232-89.2022.8.11.0000, o qual restou desprovido (ID 210730485); e, enfim submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelante
ADEMILSON
foi
condenado
pelo crime de homicídio qualificado
.

1.

Da tese de nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

No mérito, o principal estandarte defensivo do apelante consiste na alegação de que a tese acusatória não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento diante da negativa da autoria apresentada, ao mesmo tempo em que destaca, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito e na credibilidade exacerbada conferida à narrativa da testemunha
Roseli Rodrigues
, defluindo na inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, o apelante como autor do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outros
elementos de convicção, incluindo
provas testemunhais, que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado
acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, o réu negou qualquer envolvimento no ilícito nas oportunidades em que interrogado em juízo e perante os jurados (ID 210730462 - Pág. 93/96, ID 210730468 - Pág. 9/10 e ID 210729096), e

aduziu sequer conhecer a vítima,
afastando de si qualquer medida participação nos ilícitos.

Ocorre que, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contrapõem a versão defensiva,
nada obstante as partes tenham dispensado a oitiva das testemunhas que compareceram na fase de plenário
(ID 210729096 - Pág. 2).

Destaque-se os depoimentos da testemunha
Roseli Rodrigues
, embora não tenha se recordado dos fatos com exatidão,
confirmou em juízo
que avistou o momento em que o réu, vulgo
“Tim Tim”
, ingressou no local onde a vítima estava, com um revólver na mão, em companhia de outro indivíduo, e logo em seguida escutou o barulho dos disparos que ceifaram a vida do ofendido (ID 210730468 - Pág. 67/68).

De toda forma, não se desconhece que os relatos das testemunhas oitivadas na fase anterior, componentes que são do feito, foram levadas a conhecimento dos jurados, porquanto
“com fulcro no parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal, foram distribuídos em notebooks cópias do processo, na integra, aos membro dos Conselho de Sentença” sic
ID 210729096 - Pág. 2, dos quais se extrai a contextualização das imputações da autoria ao réu, máxime diante dos apontamentos realizados pela referida testemunha, em harmonia com a narrativa de

Erisvaldo Guimarães de Oliveira

(pai da vítima), reproduzindo os comentários que ouviu sobre o crime.

As declarações do mencionado informante contextualizam o ilícito, segundo o que soube por familiares e por usuários de drogas que estavam no local, declinando que o ora apelante, vulgo
“Tim”
, seria o responsável pelos disparos efetuados contra seu filho
Thiago,
conquanto não saiba a motivação do ilícito tampouco qualquer conduta de seu filho que ensejasse represália (ID 210730462 - Pág. 71/72 e ID 210730468 - Pág. 9/10).

Daí porque, ainda que se questione a validade dos depoimentos prestados por
Roseli Rodrigues
, sob o viés das imprecisões de suas declarações; não se desconhece que suas declarações foram concatenadas, mesmo considerando o
transcurso de mais de 06 (seis) anos
entre sua oitiva na fase policial. Além do que, a testemunha
reconheceu sua assinatura nas declarações
de ID 210730462 - Pág. 11/13 e confirmou a narrativa apresentada naquela ocasião, as quais além de deveras detalhadas, convergem com as informações apuradas na fase inquisitorial e referidas em juízo pelo informante
Erisvaldo Guimarães de Oliveira
,
dando conta de contexto no qual é crível
a atuação imputada ao recorrente
ADEMILSON

e que ceifou a vida da vítima
Thiago Braga de Oliveira
.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada pelo acusado, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
de não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas nas contrarrazões recursais ministeriais e nas razões de apelação defensivas, e, por corolário, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMILSON COSTA DA SILVA
, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o
0002180-26.2013.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024